Tribunal: TJPA
Processo: 0802705-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802705-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS DINELLI SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 83 DO CPB. PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO GRAVE DE SAÚDE NÃO COMPROVADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, no caso, ao processo de execução, como a hipótese da concessão do benefício do livramento condicional.

2. In casu, observa-se a inexistência de flagrante ilegalidade na decisão objurgada, a desafiar qualquer hipótese de concessão pela via mandamental, ainda que de ofício. Conforme salientou a autoridade dita coatora, em sua decisão denegatória de livramento condicional, embora satisfaça o paciente o objetivo do inciso I, para obtenção do benefício pleiteado, não apresenta comportamento satisfatório, circunstância que impede a concessão do benefício pleiteado, pois seu histórico carcerário é conturbado por faltas graves, indisciplina e cometimento de novo delito.

3. Em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde - que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo – no caso, a enfermidade (sarampo) alegada pelo paciente sequer fora comprovada, inexistindo nos autos prova pré-constituída no sentido de enquadrá-lo no grupo de risco definido pela citada Recomendação.

4. Assim, incabível o exame do pedido de concessão de prisão domiciliar, porquanto absolutamente deficiente a instrução do presente
writ
nesse sentido, pelo que resta prejudicada a análise e valoração dos fundamentos sustentados na inicial quanto a este ponto, bem como, da existência do referido constrangimento ilegal.

5. Ordem não conhecida. A uma porque a concessão do livramento condicional demanda recurso específico. A duas porque deficiente a instrução probatória no que concerne ao grave estado de saúde do paciente a ensejar o cabimento da prisão domiciliar. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia 12 de maio e encerrada às 14h00min do dia 14 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Douglas Dinelli Silva Lima
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo de execução n.º 0019929-09.2006.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente ostenta condenações, cujas penas unificadas perfazem o
quantum
de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Afirma que o paciente já cumprira mais 91% (noventa e um por cento) da reprimenda total imposta, motivo pelo qual gozava do benefício do livramento condicional.

Sustenta, porém, que, em novembro de 2019 o paciente fora preso em decorrência do cometimento de novo delito, em face do qual veio a ser beneficiado com a liberdade provisória, nos autos do Processo Criminal n.º 0027038-20.2019.8.14.0401, no dia 15 de janeiro do corrente ano.

Aduz que, o Juízo da Execução, entendendo que o paciente descumprira uma das condições impostas pelo livramento condicional, o regrediu para o regime semiaberto e determinou a instauração de Processo Disciplinar Penitenciário, cujo resultado concluiu que o apenado já se encontrava recolhido em regime mais gravoso do que o determinado, configurando tempo suficiente como castigo.

Salienta que, requerido o restabelecimento do livramento condicional ao Juízo inquinado coator este, de maneira contrária ao parecer ministerial, o indeferiu, e ainda, determinou a realização de audiência de justificação, e até o momento o processo encontra-se estagnado.

Alega, outrossim, que o apenado encontra-se doente, acometido de sarampo, pelo que encontra-se em isolamento, na companhia de demais detentos portadores de tuberculose e doenças afins. Assim, considerando o atual estado de pandemia, em decorrência da enfermidade causada pelo vírus Covid-19, entende que deve ser aplicada, ao caso, a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Requer a concessão liminar da ordem para que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar, ou que lhe seja restabelecido o benefício do livramento condicional. Ao final, a concessão definitiva do writ.

Juntou documentos.

O feito foi protocolado durante expediente de plantão judiciário. O Desembargador Plantonista, Milton Augusto de Brito Nobre, no entanto, tendo por base a ausência de prejuízo e do caráter de urgência no momento da interposição do
mandamus
a justificar a tutela da jurisdição excepcional, determinou a remessa do processo à distribuição regular.

Distribuídos os autos a esta Relatora, indeferi a tutela emergencial em decisão de ID 2898926.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente DOUGLAS DINELLI, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o processo se encontra em fase de execução SILVA LIMA tramita no sistema SEEU desde 09/05/2018.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, em face do indeferimento do pleito de livramento condicional.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido por entender que o apenado não possui comportamento satisfatório para obtenção do benefício.

Ressalto que o pedido foi analisado com base no comportamento do apenado durante todo o cumprimento da pena, conforme orienta os julgados dos tribunais superiores: (...)

Por fim, informo que a defesa foi devidamente intimada da decisão que indeferiu o pedido e interpôs o recurso cabível no prazo legal.

Portanto, vê-se que existe qualquer prática de constrangimento ilegal.(...)”

Nesta superior instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo
não conhecimento do
writ
,

“em razão de que o argumento exposto não se mostra suficiente para o fim colimado, ante a ausência de prova pré-constituída da matéria trazida, impossibilitando a análise da tese referente à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar do ora Paciente.”

É o relatório.

VOTO

No que concerne ao pedido de restabelecimento do livramento condicional, anoto ser inviável a análise de tal pleito em sede de
habeas corpus
, uma vez que a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos é matéria que refoge ao âmbito estreito do
writ,
por demandar dilação probatória, e desafia recurso específico, o qual, inclusive, fora interposto pela defesa e favor do paciente, consoante informações prestadas pelo Juízo inquinado coator.

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, no caso, ao processo de execução.

No presente caso, verifica-se o paciente cumpre pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática de vários crimes, dentre eles, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permito, encontrando-se, no momento, cumprindo pena em regime semiaberto.

Ademais, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em decisão datada de 12 de março de 2020, indeferiu pedido de livramento condicional, formulado pela defesa, consoante os seguintes termos:

“
Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 25/06/2007 e foi preso em flagrante em 24/08/2007; fugiu em 09/04/2009 e foi preso em flagrante em 10/09/2009; descumpriu as condições de livramento condicional recebido em 12/12/2012, pois foi preso em flagrante em 22/07/2013, durante o período de prova; fugiu ainda em 24/01/2015 e descumpriu as condições do regime aberto, sendo preso em flagrante, recentemente, em 13/11/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove, bem como quanto ao comportamento satisfatório durante a execução da pena livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:

‘
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pela apenada no curso da execução penal - no caso, a fuga do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. 4. Na hipótese, apesar de estarem presentes os aspectos objetivos, verifica-se que a paciente não preencheu os subjetivos, pois não comprovou comportamento satisfatório durante a execução da pena, faltando-lhe o pressuposto do inciso III do artigo 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 285.687/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015)’

Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado.

‘
Legítima é a denegação de livramento condicional com fundamentos concretos, no caso pelo não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, do histórico carcerário conturbado do paciente, que praticou várias faltas graves no curso da execução. (HC 336.709/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015)’

(...)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “
comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou),
é também requisito para o gozo do benefício:

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.

Ciência ao MP e defesa.

Belém, 12 de março de 2020.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito"

Examinando os argumentos sustentados pelos ilustres impetrantes, observo a inexistência de flagrante ilegalidade na decisão objurgada, a desafiar qualquer hipótese de concessão pela via mandamental, ainda que de ofício.

Nos termos do art. 83 do Código Penal Brasileiro:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder
livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência).

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do
livramento
ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).”
(grifei)

I
n casu,
conforme salientou a autoridade dita coatora, em sua decisão denegatória de livramento condicional, o paciente, embora satisfaça o objetivo do inciso I, para obtenção do benefício pleiteado, pesa em seu desfavor a prática de falta grave no curso da execução penal.

Segundo consta de decisão objurgada o paciente “
empreendeu fuga em 25/06/2007 e foi preso em flagrante em 24/08/2007; fugiu em 09/04/2009 e foi preso em flagrante em 10/09/2009; descumpriu as condições de livramento condicional recebido em 12/12/2012, pois foi preso em flagrante em 22/07/2013, durante o período de prova; fugiu ainda em 24/01/2015 e descumpriu as condições do regime aberto, sendo preso em flagrante, recentemente, em 13/11/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.”

Desta feita, acompanhando o entendimento do MM. Julgador, tenho que o paciente não demonstra preencher os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 da Lei Substantiva Penal, eis que não apresenta comportamento satisfatório, circunstância que impede a concessão do benefício pleiteado, pois seu histórico carcerário é conturbado por faltas graves, indisciplina e cometimento de novo delito, o que foi, corretamente, sopesado pelo Magistrado no
decisum
impugnado, com base no dispositivo legal que rege a matéria, bem como na pacífica jurisprudência do STJ.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave.

3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora a falta grave não seja considerada como marco interruptivo para o deferimento do livramento condicional, consoante o enunciado da Súmula n. 441 do STJ, a agravante possui histórico de mau comportamento durante o cumprimento da pena, incluindo o cometimento de infração disciplinar de natureza grave, de modo que não apresenta comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 545.427/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

De outra banda, em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde - que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo – no caso, a enfermidade (sarampo) alegada pelo paciente sequer fora comprovada, inexistindo nos autos prova pré-constituída no sentido de enquadrá-lo no grupo de risco definido pela citada Recomendação.

Assim, incabível o exame do pedido de concessão de prisão domiciliar, porquanto absolutamente deficiente a instrução do presente
writ
nesse sentido, pelo que resta prejudicada a análise e valoração dos fundamentos sustentados na inicial quanto a este ponto, bem como, da existência do referido constrangimento ilegal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
da ordem impetrada. A uma porque a concessão do livramento condicional demanda recurso específico. A duas porque deficiente a instrução probatória no que concerne ao grave estado de saúde do paciente a ensejar o cabimento da prisão domiciliar.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020